Tribunal: TJMT
Processo: 1035614-95.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035614-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA - CPF: 017.047.311-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EVERTON APRIGIO DA SILVA SALES - CPF: 012.702.401-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), L. B. D. S. - CPF: 113.093.061-09 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO ESPECIALIZADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento
da
operadora de plano de saúde, a qual buscava reformar decisão que determinou o custeio de tratamento fonoaudiológico fora da rede credenciada. A embargante alega omissão, contradição e erro material quanto à existência de profissional qualificada em fluência na rede conveniada, à indicação tempestiva da profissional Dra.
Aguimara
Anjos de Noronha e ao pedido subsidiário de limitação do reembolso aos valores de tabela contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao afirmar inexistência de profissional com qualificação em fluência na rede credenciada, desconsiderando documentos apresentados; (
ii
) apurar se houve erro de fato quanto à indicação tempestiva de profissional habilitada pela operadora; e (
iii
) analisar eventual omissão
quanto ao pedido de limitação do reembolso ao valor de tabela da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração têm função restrita de sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a qualificação técnica das profissionais envolvidas, destacando que, diante da prescrição médica específica e da ausência de demonstração de capacitação técnica adequada na rede credenciada naquele momento, justificava-se o custeio do tratamento fora da rede.

A alegação de que a clínica particular (CREADI) reconheceu inexistência de especialização formal em fluência não descaracteriza a exigência de capacitação técnica efetiva, prevista na Resolução
CFFa
nº 507/2017, nem desconstitui a conclusão do acórdão com base na prescrição médica e no diagnóstico da menor.

O argumento de erro de fato quanto à indicação da profissional Dra.
Aguimara
Anjos de Noronha foi analisado no acórdão, que reconheceu a possibilidade de a operadora comprovar, no curso do processo, a existência de profissional qualificada, mas manteve os efeitos da tutela de urgência diante da ausência de comprovação efetiva e tempestiva à época da concessão.

O pedido subsidiário de limitação do reembolso aos valores de tabela também foi analisado e rejeitado pelo acórdão, com base na jurisprudência que admite reembolso integral em hipóteses excepcionais de ausência de profissional credenciado apto, o que, naquele momento processual, não se demonstrou suprido pela embargante.

As alegações da embargante revelam inconformismo com a conclusão adotada, e não vícios formais da decisão, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de documentos que apontam ausência de especialização formal não afasta a exigência de capacitação técnica efetiva para tratamento prescrito, conforme diagnóstico médico.

A análise da qualificação de profissional indicado após a concessão da tutela deve considerar o contexto da cognição sumária e a demonstração de disponibilidade efetiva à época da decisão.

O pedido de limitação do reembolso ao valor de tabela pode ser rejeitado quando não demonstrada, de forma adequada e tempestiva, a existência de profissional capacitado na rede credenciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Resolução
CFFa
nº 507/2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento da oraembarganteId. 334973396.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao considerar que não haveria profissional com especialização adequada em "Fluência" na rede credenciada, desconsiderando prova documental nos autos (ID 321225389), onde a própria clínica particular escolhida pela parte autora (CREADI) reconhece não existir essa especialização específica no mercado local.

Diz que em conversa via WhatsApp, a clínica particular afirmou: "não existe pelo conselho uma especialização somente em gagueira", e que sua profissional possuía apenas certificação em “Linguagem”, o que, segundo a embargante, equipara-se tecnicamente à profissional da rede credenciada.

Aduz que a profissional da rede, Dra.
Aguimara
Anjos de Noronha, possui especialização em Motricidade Orofacial com Ênfase em Fonoaudiologia Hospitalar, conforme certificado apresentado.

Defende que o parecer técnico da própria equipe da Unimed indica que a profissional particular não possui certificação de pós-graduação titulada especialista em fluência, reforçando a equivalência técnica.

Argumenta que acórdão embargado deixou de valorar adequadamente os documentos e provas técnicas apresentadas, especialmente quanto à equivalência técnica entre as profissionais, o que torna ilegal a imposição do custeio fora da rede credenciada.

Sustenta que houve erro de fato, pois foi alegado que a rede não possuía profissional apta, quando, na verdade, a indicação da profissional capacitada Dra.
Aguimara
ocorreu em
29/09/2025, dentro do prazo legal e após a parte autora se manifestar com base em informações desatualizadas.

Ressalta que o acórdão omitiu o reconhecimento da prestação tempestiva e adequada da obrigação pela Unimed, o que esvaziaria o fundamento para afastar a rede credenciada.

Destaca que h
ouve omissão e erro material quanto à cobertura fora da rede, deixando de se aplicar entendimento consolidado do STJ no sentido de que, mesmo em situações excepcionais, o reembolso deve ser limitado ao valor de tabela
.

Aduz que a imposição de custeio fora da rede, de forma integral, viola o princípio da legalidade, da segurança jurídica e da função social dos contratos, criando um precedente perigoso para os demais usuários do plano.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento Id. 334973396.

A embargante aponta omissão e contradição da Câmara julgadora sobre a exigência de especialista em fluência, erro de fato quanto à indicação de profissional da rede credenciada e omissão quanto ao pedido de limitação do reembolso aos valores de tabela.

Os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da qualificação técnica dos profissionais ao consignar:

"No caso concreto, há indícios suficientes de que a rede credenciada não dispõe de profissional com especialização adequada e disponibilidade para o tratamento específico da condição da agravada, o que justifica a determinação de custeio do tratamento fora da rede."

Ademais, o acórdão fundamentou-se na Resolução
CFFa
nº 507/2017, que estabelece a especialidade em Fluência para tratamentos de transtornos como a gagueira, e na prescrição médica específica para o caso da menor.

A alegação de que a clínica CREADI teria admitido a inexistência de especialização formal não afasta a necessidade de profissional com formação e experiência específicas na área de distúrbios de fluência, conforme prescrição médica. A questão não se resume à existência de título formal,
mas à capacitação técnica efetiva para o tratamento prescrito.

A Câmara analisou a documentação apresentada e concluiu pela demonstração da probabilidade do direito com base no diagnóstico da menor e na prescrição médica de tratamento fonoaudiológico especializado. Não há omissão, mas sim inconformismo com a conclusão adotada.

A embargante sustenta
ainda
que o acórdão teria incorrido em erro de fato ao não considerar a indicação da Dra.
Aguimara
Anjos de Noronha em 29.09, posterior às conversas sobre a profissional Ana Paula Parot.

Contudo,
O acórdão embargado consignou expressamente
:

"
Ressalte-se que a decisão agravada não determinou especificamente o custeio na clínica CREADI, mas sim o fornecimento/custeio do 'tratamento multidisciplinar prescrito no laudo médico [...], com profissionais aptos e especializados aos tratamentos e terapias indicadas, seja da rede credenciada ou não', o que permite à agravante comprovar, no curso do processo, a existência de profissional adequado em sua rede
."

A Câmara reconheceu expressamente a possibilidade de a operadora comprovar, no curso do processo, a existência de profissional capacitado na rede credenciada. A questão da indicação posterior de profissional não foi ignorada, mas considerada no contexto da análise dos requisitos da tutela de urgência, que se baseia em cognição sumária.

A indicação posterior de profissional não afasta a controvérsia existente no momento da concessão da tutela de urgência quanto à disponibilidade e capacitação técnica adequadas na rede credenciada. Não há erro de fato, mas sim divergência quanto à valoração das provas.

A embargante alega
também
que o acórdão foi omisso quanto ao pedido subsidiário de limitação do reembolso aos valores de tabela praticados pela operadora.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar:

"
Quanto ao pedido alternativo de limitação do reembolso aos valores de tabela praticados pela operadora, entendo que não deve ser acolhido neste momento processual. Isso porque, em situações excepcionais de inexistência ou insuficiência de profissional credenciado, o reembolso deve ser integral, e nesse caso, não ficou demonstrado que a agravante ofereceu prestador credenciado apto a prestar o serviço
."

A Câmara analisou o pedido subsidiário e o rejeitou fundamentadamente, com base na ausência de demonstração de disponibilidade efetiva e imediata de profissional qualificado na rede conveniada,
naquele momento processual.

A embargante pretende, na verdade, a modificação do entendimento adotado, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração. A questão foi enfrentada e decidida de forma fundamentada.

Assim, i
nexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o acórdão está suficientemente claro e fundamentado.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026